Tribunal: TJES
Processo: 5022235-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022235-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CELIO AFONSO PEISINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022235-98.2024.8.08.0012

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: CELIO AFONSO PEISINO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA POR SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NÃO PRESTADO. FALHA INCONTROVERSA. RETIFICAÇÃO POSTERIOR PELA CONCESSIONÁRIA PARA "TARIFA DE DISPONIBILIDADE". IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO SOBRE O STATUS DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
CELIO AFONSO PEISINO
.

Sustenta o autor que em outubro de 2023, funcionários da ré realizaram uma ligação equivocada em seu imóvel, conectando a tubulação de escoamento de água pluvial à rede de esgoto. Alega que, por consequência, passou a ser cobrado por um serviço de esgotamento sanitário que não lhe é efetivamente prestado. Afirma ter tentado solucionar a questão administrativamente por diversas vezes, sem sucesso. De modo que busca a condenação da ré a proceder à correta ligação da rede de esgoto, a revisar as faturas emitidas e a compensá-lo pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Em relação aos danos morais, não vislumbro sua ocorrência. Não houve descaso por parte da requerida diante da situação. A ré apurou as reclamações do consumidor e realizou vistoria no imóvel, conforme solicitado pelo consumidor, não tendo sido demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor decorrente dos fatos narrados na inicial. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, e via de consequência, cancelo as cobranças referentes à tarifa de esgoto na matrícula do imóvel do autor no período anterior a 15/01/2024, devendo a requerida reajustar as faturas para pagamento pelo consumidor, sem a incidência juros ou outros encargos. E em caso de pagamento já realizado pelo consumidor, os valores pagos a título de tarifa de esgoto antes de 15/01/2024 devem ser abatidos das faturas vincendas.

Irresignada, a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em recurso inominado, sustenta preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa, ante a suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a legalidade da cobrança da "tarifa de disponibilidade", uma vez que a rede de esgoto se encontra disponível na via pública onde se localiza o imóvel do autor. Argumenta ainda, que procedeu administrativamente à correção da cobrança e ao estorno dos valores, substituindo a cobrança de tarifa plena pela de disponibilidade, o que tornaria a sentença equivocada. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o autor Célio, aduz que a cobrança foi inteiramente indevida, justificando a manutenção da sentença que determinou seu cancelamento. Por último, pretende que o recurso seja desprovido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. A controvérsia não demanda a realização de perícia técnica, uma vez que a própria recorrente, em sua peça de defesa e nos documentos que a acompanham, admite que, após vistoria, constatou a inexistência de interligação do imóvel à rede coletora de esgoto. A questão central, portanto, não é de natureza técnica complexa, mas sim de direito, consistente na análise da regularidade da cobrança e das consequências jurídicas da falha na prestação do serviço, sendo os documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde do feito.

A controvérsia a ser decidida paira sobre a legitimidade da cobrança de qualquer valor a título de serviço de esgotamento sanitário – inclusive a "tarifa de disponibilidade de infraestrutura" – no período em que a concessionária, por erro próprio, faturava o serviço como se estivesse plenamente ativo e conectado.

Com relação ao tema, o Código de Defesa do Consumidor consagra como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas. Tais direitos decorrem do princípio da boa-fé objetiva e da transparência, que devem nortear toda a relação contratual.

No caso, verifico que o autor demonstrou, por meio das faturas, que foi cobrado pelo serviço completo de esgotamento sanitário. Por sua vez, a própria CESAN, em sua contestação, reconheceu que, após reclamação do consumidor, uma vistoria interna concluiu que o imóvel não estava interligado à rede. A cobrança por um serviço não prestado é, portanto, fato incontroverso e representa clara falha na prestação do serviço.

A cobrança da tarifa de disponibilidade, embora prevista em lei (Lei Estadual nº 10.495/2016), pressupõe uma relação transparente em que o consumidor é devidamente comunicado da existência da infraestrutura e de sua condição de "usuário factível". No caso em tela, a concessionária agiu em sentido diametralmente oposto: faturou um serviço inexistente, criando uma premissa fática e jurídica falsa. A posterior retificação para uma cobrança de menor valor não convalida a irregularidade original. A cobrança, em sua origem, era indevida em qualquer modalidade, pois partiu de um erro crasso da fornecedora que viciou a relação contratual naquele período.

Além disso, a sentença se mostra correta ao limitar o cancelamento ao período da falha. A decisão não impede que, uma vez esclarecida a situação e notificado o consumidor de sua condição de "usuário factível", a tarifa de disponibilidade passe a ser cobrada para o futuro, nos termos da legislação. O que o comando sentencial veda, com acerto, é a tentativa de legitimar uma cobrança retroativa que nasceu de uma falha da própria concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)